Tribunal: STF
Processo: RE 88947
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA DE
20% MANTIDA EM DEPOSITO NO INTERESSE DO EXPROPRIANTE, ENFITEUSE.
DEDUÇÃO DO EQUIVALENTE A UM LAUDEMIO DE DEZ FOROS CORRESPONDENTE AO
DOMÍNIO DIRETO, APLICAÇÃO DO ART. 693 DO CC NA REDAÇÃO DA LEI N
5.827/72. RE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.